Tribunal: TJBA
Processo: 8050343-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050343-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EGYDIO VELLOSO LEAL

Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PELO JUÍZO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ART. 370 DO CPC. SEGURANÇA JURÍDICA E FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO EXECUTADO. TEMA 871 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação civil pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão.

2. A decisão agravada determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor exequendo, diante da significativa divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes, nomeando perito judicial e fixando o adiantamento dos honorários periciais pela instituição financeira executada.

3. O
decisum
também autorizou a expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa depositada judicialmente.

4. O agravante sustenta a desnecessidade da prova técnica, defendendo que a liquidação do título executivo pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do Código de Processo Civil, pois os critérios de correção monetária, juros e percentual de incidência já se encontram definidos no título executivo judicial.

5. A instituição financeira agravada apresentou manifestação defendendo a manutenção da decisão, alegando inconsistências metodológicas nos cálculos do exequente, adoção de índices indevidos, aplicação antecipada de penalidades processuais e ausência de abatimento de depósito judicial previamente realizado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, é cabível a determinação de perícia contábil pelo juízo quando houver divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes e dúvidas acerca da metodologia empregada para apuração do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 509, §2º, do Código de Processo Civil autoriza o credor a promover o cumprimento da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, hipótese em que se dispensa a fase de liquidação.

8. Todavia, a possibilidade de apuração por cálculo não retira do magistrado o poder-dever de determinar a produção de prova técnica quando existirem dúvidas fundadas acerca da correção das memórias de cálculo apresentadas pelas partes.

9. O art. 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional e atribui ao juiz a condução da instrução processual, permitindo a determinação das provas necessárias para a formação de seu convencimento.

10. No caso concreto, constatou-se divergência substancial entre os valores apresentados, pois o exequente indicou quantia superior a quarenta mil reais, enquanto a instituição financeira reconheceu como devida parcela inferior a onze mil reais.

11. As discrepâncias não se limitam a simples variações matemáticas, envolvendo controvérsias metodológicas relevantes, tais como a adoção de índices de correção monetária distintos, a suposta aplicação indevida de tabela de atualização de outro tribunal, a incidência antecipada de penalidades processuais e a discussão sobre a data-base para compensação de depósito judicial anteriormente realizado.
12. Nessas circunstâncias, a apuração do valor devido não se reduz a mera operação aritmética, exigindo análise técnica especializada para verificar a correta aplicação dos parâmetros definidos no título executivo judicial e assegurar fidelidade à coisa julgada.

13. A produção da prova pericial, portanto, revela-se medida adequada para garantir a segurança jurídica e evitar eventual enriquecimento sem causa de qualquer das partes, preservando os limites objetivos da sentença coletiva executada.

14. Ademais, a decisão agravada atribuiu o adiantamento dos honorários periciais exclusivamente à instituição financeira executada, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.274.466/SC (Tema 871), afastando qualquer ônus financeiro ao consumidor exequente.

15. A autorização para levantamento da parcela incontroversa depositada judicialmente também prestigia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido no cumprimento individual da sentença coletiva.

Tese de julgamento: “A realização de perícia contábil é admissível no cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários quando houver divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes ou dúvida fundada quanto à metodologia de apuração do valor devido, nos termos do art. 370 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 370, 509, §2º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047620-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJEN 03/03/2026.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8074060-50.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publicado em 12/11/2025.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052586-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, publicado em 17/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8050343-72.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

EGYDIO VELLOSO LEAL
e
agravado

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora